Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-25.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014969-25.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO HENRIQUE DIAS MOURA DA MATA - CPF: 020.048.221-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.
ABSOLVIÇÃO
DO PACIENTE
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.

DENÚCIAS
E MONITORAMENTO POLICIAL REALIZADO
.

DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ESTUPEFACIENTE
S
.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33
, CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
INVIABILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO
EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3.
P
EDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL
.

MAUS ANTECEDENTES. TRÊS CONDENAÇÕES.
MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA
DO APELANTE
.
MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR
.

4.
ALTERA
ÇÃO DA
FRAÇÃO APLICADA
PARA REINCIDÊNCIA.

INACOLHIMENTO
.
AUMENTO
JUSTO E PROPORCIONAL.

PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

5.
REGIME
MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE
.
APELANTE
REINCIDENTE
ESPECÍFICO
E CIRCUNSTÂNCI
A
JUDICIA
L
DESFAVORÁVE
L
.

6
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.

1
. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
. Ademais, impõe-se registrar
que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar
sua
condenação, principalmente,
porquanto estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2
.
Deve ser mantida a condenação do

apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porqu
e
os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

3
.
Considerando que
os

antecedentes
do apelante
são desabonadores
, pois
tem
três condenações
, justifica-se
a majoração
da
pena-base, mesmo porque
o aumento
não se pauta em frações objetivas de 1/8
(um oitavo)
ou 1/6
(um sexto)
, mas pela individualização da pena, razoabilidade e aspectos concretos do
s
fato
s
em si e do agente.

4
.
O aumento
da pena em 6
(seis)
meses,

em razão da agravante
da
reincidência
, é justo e proporcional
a pena-base aplicada
. Além disso, a majoração
ficou inferior a
1
/6 (um sexto).

5.

A

aplicação
de pena superior a
4 (
quatro
)
anos de reclusão,
aliado
às circunstância
s
judici
ais
negativa
das
,
notadamente a reincidência específica do apelante, impedem a fixação de regime prisional mais brando
.

6.
R
ecurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Henrique Dias Moura
d
a Mata
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1014969-25.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
/
MT
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de tráfico de drogas
,
capitulado no
art. 33,
caput
,
c/c
§ 4º e
art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena de
7 (sete) anos de
reclusão, em regime
fechado
;
e
700
(
setecentos
)
dias-multa
, no valor
de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O
apelante, nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

179933262
,

postula

sua
absolvição
por fragilidade probatória
e, implicitamente, a desclassificação para a conduta de posse de drogas entorpecentes para o próprio uso
, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
;
e,
subsidiariamente,
“solicita seja o recurso parcialmente provido para redimensionar a pena intermediária, para torná-la proporcional e adequada na primeira e segunda fase de dosimetria, visto que o aumento adotado pela magistrada de piso mostra-se exacerbado e sem razões, contrariando o posicionamento dos Tribunais Superiores.”

Por
derradeiro
, requer
a
aplica
ção

de
um regime menos severo que o fechado.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

179933264
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

184689685
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que
está
no ID
179933205
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 12 de setembro de 2022, por volta das 19h00min, na rua Tancredo Neves, n. 4490, bairro Morada da Serra, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado EDUARDO HENRIQUE DIAS MOURA DA MATA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição GAP 01 foi acionada pela Equipe de Inteligência do 3° BPM para prestar apoio em uma ocorrência, pois havia recebido várias denúncias sobre a prática de tráfico de drogas no endereço supracitado. Ante a informação recebida, os policiais deslocaram-se até o endereço informado, e, chegando no local, a equipe avistou dois suspeitos, o ora denunciado Eduardo Henrique e outro indivíduo não identificado. Na ocasião foi visualizado pelos policiais que próximo ao denunciado havia uma mochila, de cor verde, sendo constatado que os suspeitos estavam abrindo um buraco ao solo, atitude esta que foi reputada suspeita. Ato contínuo os agentes se aproximaram para realizarem a abordagem, momento em que os indivíduos tentaram empreender fuga, mas os policiais lograram êxito em deter e abordar o denunciado Eduardo; já o outro indivíduo tomou rumo ignorado. Ao ser verificado o material no interior da mochila, foi constatado que
tratava-se
de 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína; meia barra de substância análoga a pasta base de
cocaína
; meia barra de substância análoga a maconha; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) rolo de papel filme e a quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais. O laudo pericial n.º 3.14.2022.88460-01, acostado às fls. 40/41 – id. 101452088 dos autos físicos, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material sólido compactado, de tonalidade marrom-amarelada, na forma de “tablete”, com massa de 424,47 g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e quarenta e sete centigramas; 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa bruta de 122,45 g (cento e vinte e dois gramas e quarenta e cinco centigramas), apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA; enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, em forma de “tablete”, pesando 224,92 g (duzentos e vinte e cinco gramas e noventa e oito centigramas), apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso

proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
, da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS. O referido laudo ainda atestou que 02 (duas) balanças eletrônicas, funcionando, apresentaram resultado POSITIVO para resquícios de Cannabis Sativa L. (MACONHA) e COCAÍNA. Interrogado na delegacia, o denunciado Eduardo Henrique, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas e com o tráfico, alegando que estava no local apenas para adquirir entorpecente. Ademais,
relatou que desconhece a mochila encontrada (fls. 19/20 – id. 101452088). Em consulta a folha de antecedentes do denunciado, verificou-se que EDUARDO é
multirreincidente
, já que possui quatro condenações, sendo três pelo crime de roubo e uma de porte ilegal de arma de fogo, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (
autos executivo
de pena nº 0000645-72.2007.811.0042/SEEU). E ainda, responde ao Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal, perante o Juizado Especial Criminal Unificado - JECRIM (autos nº 1014028-38.2021.8.11.0001). Com efeito, as informações recebidas, considerando a atitude reputada suspeita, o ato da fuga, o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas (cocaína e maconha), parte delas já fracionadas e embaladas para a venda ilícita, e a apreensão de dinheiro sem comprovação da origem lícita, o encontro de balanças de precisão e papel filme, materiais sabidamente utilizados no preparo da droga, bem como os antecedentes criminais do denunciado, o que evidencia que o denunciado EDUARDO comercializava drogas e que as drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado
.
[...]

A materialidade do crime narrado na denúncia ficou comprovada nestes autos e
não foi objeto de
questionamento
neste recurso, no qual
o apelante postula sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da sua conduta para a de posse de entorpecentes para o uso e abrandamento da
pena

e alteração do regime inicialmente aplicado
.

Todavia, não
assiste
razão
ao apelante
,

Isso porque, infere-se destes autos que
o
magistrado
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
que
acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
a
condenação
de Eduardo Henrique deve
ser mantida nos moldes em que se encontra.

E tal afirmação se impõe,
eis
que ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o apelante
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer
a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
.

Com efeito, acerca da prática do crime perpetrado pelo apelante,
a
sentenciante assim se pronunciou
(ID
179933247
)
:

[...]
A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial n.º 3.14.2022.88460-01, acostado às fls. 40/41 – id. 101452088 dos autos físicos, o qual concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material sólido compactado, de tonalidade marrom

amarelada, na forma de “tablete”, com massa de 424,47 g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e quarenta e sete centigramas); 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa bruta de 122,45 g (cento e vinte e dois gramas e quarenta e cinco centigramas), apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA; enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, em forma de “tablete”, pesando 224,98 g (duzentos e vinte e cinco gramas e noventa e oito centigramas), apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
, da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O réu EDUARDO HENRIQUE DIAS MOURA DA MATA, quando ouvido em Juízo, declarou:

“(...) Que eu tinha acabado de chegar do serviço, eu moro no CPA; Que eu fui na ‘bocada’ comprar droga; Que cheguei na hora errada; Que quando entrei para dentro que peguei uma peça de R$ 10,00, a polícia chegou invadindo (...); Que eles correram (...); Que o ‘cara’ escapou e eu fiquei para trás; Que a polícia começou revirar e acharam; Que vieram com a mochila; Que a mochila não era minha (...); Que como não conseguiram pegar os ‘cara’, ficou só eu para trás, aí trouxeram eu (...); Que cada dia é um pessoal que fica (...); Que eu pedi R$ 60,00 (...); Que fiquei enroscado no arame (...); Que lá é ‘fumódromo’, entra e sai gente toda hora; Que não estava abrindo buraco, quem estava abrindo era o pessoal que fugiu (...); Que eu estava fumando (...); Que estava no local errado, na hora errada (...); Que sou dependente químico (...); Que nego que a droga era minha e que estava traficando, sou usuário, lá é um fumódromo (...). ”

O policial SEBASTIÃO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR quando inquirido em juízo, relatou que:

"(...) Que a época eu pertencia ao grupo de apoio, fomos acionados pela equipe de inteligência; Que fomos informados que eles tinham
recebido denúncias que o local seria frequentado por usuários e estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes; Que quando chegamos, a abordagem já tinha acontecido e o material localizado; Que foi repassado para nós que durante o monitoramento eles avistaram duas pessoas num terreno, cavando um buraco e teria uma mochila; Que eles tentaram realizar a abordagem e os dois saíram correndo. Que um conseguiu foragiu e outro ficou preso numa cerca de arame, não logrou êxito na fuga;
Que
na mochila teria entorpecente;
Que
chegamos no local, auxiliamos na busca e como não foi encontrado mais nada, foi deslocado a delegacia e confeccionado o boletim de ocorrências;
Que
nunca tinha visto o acusado (...);
Que
na mochila tinha maconha, pasta base e balança de precisão (...).”

O policial RAFAEL SOARES DOS ANJOS quando inquirido em juízo, relatou que:

"(...) Que eu sou da equipe de apoio;
Que
a hora que a gente chegou
a
sacola já estava na mão da equipe de inteligência (...);
Que
não vi os buracos (...);
Que
não vi onde pegaram a sacola, já estava na mão da equipe da inteligência;
Que
tinha entorpecente análogo a maconha e pasta base;
Que
tinha plástico filme também (...)”.

O policial VILMAR SILVERIO DE SOUZA quando inquirido em juízo, relatou que:

"(...) Que lembro que chegamos no local e a ALI já estava no local; Que logo após conduzimos ele para Delegacia; Que ALI passou para nós uma bolsa que foi encontrada com ele na hora da abordagem, com droga e balança (...); Que tentei procurar pelo redondeza mas não encontrei nada; Que lembro de balança de precisão; Que tinha droga dentro da bolsa; Que não me lembro qual; Que lembro que tinha maconha, se tinha dois (tipos) não recordo (...); Que fiquei na segurança, vi a bolsa depois (...).”

Verifica-se do interrogatório do acusado que o mesmo, quando ouvido em juízo, negou a propriedade do material apreendido, bem como o envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes, alegando ainda, que estava no local apenas para comprar drogas para seu consumo. Com efeito, em que pese o acusado tenha negado o envolvimento com a traficância, negando inclusive a propriedade dos entorpecentes, percebe-se que seus depoimentos estão em dissonância com as demais provas produzidas nos autos. Lado outro, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu prova que confirmasse a versão do réu em juízo, tampouco a fim de identificar o real proprietário do entorpecente.

(...)

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais militares Sebastião Siqueira Duarte Junior, Rafael Soares dos Anjos e Vilmar
Silverio
de Souza, os quais foram
ouvidos em juízo e relataram que foram ao local dar apoio à equipe de Inteligência, cujos policiais que a
compunha, haviam informado que no local estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes.
De acordo com os policiais, a equipe de inteligência que antecedeu nas buscas, repassou aos mesmos que durante monitoramento, foram avistadas duas pessoas num terreno, cavando um buraco e teria uma mochila, sendo que ao tentarem realizar a abordagem, ambos tentaram empreender fuga, tendo sido possível apenas a captura do denunciado.
Os policiais militares relataram que quando chegaram no local já havia sido apreendida a mochila, contendo no seu interior entorpecentes, balança de precisão e plástico filme
.
Confirmando as declarações das testemunhas, verifica-se do termo de apreensão (ID 99789292) que, no local, foi apreendido entorpecente do tipo pasta base, maconha, cocaína, além de um rolo de plástico filme, duas balanças de precisão, bem como o valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.
[...]

Destacamos

E
mbora
o apelante
tenha negado

a pr
á
tica do crime
sob apreciação
, afirmando que estaria no local apenas para usar droga
,

a traficância por parte
dele
ficou comprovada
nestes
autos
,

principalmente
,

pelo
depoimento
judicial

do
s
policia
is militares Sebastião Siqueira
Duarte Junior, Rafael Soares dos Anjos e Vilmar
Silverio
de Souza
, de cuja mídia audi
o
visual se
depreende
que após
denúncia anônima
, passaram
observar
o local relatado como ponto de venda de drogas,
consta
tando
-se que
Eduardo Henrique
e seu comparsa
estavam cavando
um
buraco
no chão e estavam em posse de uma
mochila. Entretanto,
quando os
agentes públicos
tentaram
fazer
a abordagem
os dois
saíram correndo
, mas só o comparsa conseguiu fugir,
pois

Eduardo Henrique
ficou preso numa cerca
d
e ara
me
,

e
na
mochila que estava na
sua
posse
foram

encontra
dos
considerável

quantidade
de substância
s

análoga
s
a maconha
e
cocaína
,
bem como
plástico filme.

Logo
, ao contrário do sustentado nas
razões recursais,
ficou evidente a traficância
,
tendo em vista que
foi apreendida em poder do apelante quantidade
razoável
de entorpecentes

consistentes
em
:

uma
porção de cocaína
pesando

424,47 g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e quarenta e sete centigramas; uma porção de
cocaína
com o peso de
122,45 g (cento e vinte e dois gramas e quarenta e cinco centigramas), uma porção de
maconha
, pesando 224,92 g (duzentos e vinte e cinco
gramas e noventa e oito centigramas
)
;

e
papel film
e

utilizado
na prática do
crime em discussão.

Destaque-se, ainda
nesse diapasão
,
que é p
onto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminarem injustificadamentea apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, foi consignado pelo
Ministério Público
que
“
Nesse contexto, tem-se que a alegação do apelante EDUARDO HENRIQUE de que ele não seria o verdadeiro proprietário dos entorpecentes apreendidos, mas sim os indivíduos que foragiram, afirmando que estava no local para adquirir entorpecente, pois seria apenas usuário, não merece nenhum acolhimento, uma vez que ele não trouxe elementos probatórios mínimos para provar tal fato. Assim, dúvida não há de que o réu estava disseminando o tráfico de drogas naquele local sobretudo diante da informação anônima recebida, das circunstâncias da ação, do ato da fuga, e da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (cocaína e maconha), de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, bem como de balanças de precisão com resquícios de entorpecentes e de papel filme, materiais sabidamente utilizados no preparo da droga; tais elementos de prova enfraquecem a sustentada negativa de autoria do acusado.”

Como é sabido,

para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, aposse, aguarda ,o depósito, o oferecimento e a entregada
substância
de uso proscrito
cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como
preconiza
o Enunciado n. 7
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
”

Por outro viés, n
o que tange ao pedido de
desclassificação do crime de tráfico para o de uso, ainda que ficasse comprovado que o

apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é
cediço
que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

De outra banda,
vê-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
do

apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou
apenas por sua defesa técnica
ser usuário de drogas, todavia, não conseguiu
comprovar
essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir
,
ficando
evidenciado que a
s
droga
s
apreendida
s
, que, diga-se de passagem, pel
o

seu vulto
é
incompatível
com o próprio uso
tinha como destino à mercancia,
mormente no contexto
destes
autos do qual se extrai a
a
preensão de
apetrecho típico do tráfico
,
é imperativa a manutenção da condenação
de Eduardo Henrique

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Esta
Corte de Justiça
,

em
relação ao assunto,
firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente
mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
03
.
2023,
p
ublicado no DJE 03
.
03
.
2023)
Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscuti
velmente, a prática do crime de tráfico
de drogas
por parte do
apelante
, fato, esse
, que fo
i
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto,
na sua

absolviç
ão
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro vértice, o apelante
postula que

“seja o recurso parcialmente provido para redimensionar a pena intermediária, para torná-la proporcional e adequada na primeira e segunda fase de dosimetria, visto que o aumento adotado pela magistrada de piso mostra-se exacerbado e sem razões, contrariando o posicionamento dos Tribunais Superiores”

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
a
prolator
a
da sentença condenatória:

[...]

DOSIMETRIA
E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase:
Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu
.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.
No que tange aos antecedentes criminais, verifico que o acusado possui em seu desfavor quatro CONDENAÇÕES, a teor do Executivo de Pena
n.°
0000645-72.2007.811.0042 e, embora tenha sido declarada a sua extinta a punibilidade em razão do cumprimento da pena, a sentença se deu no ano passado (2022), se fazendo presentes, portanto, os efeitos secundários da pena
.

Nesse sentido:

"Art. 64 - Para efeito de reincidência: "I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação".

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes três das quatro condenações, sendo elas:

Condenação proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Da Comarca De Cuiabá/MT, ref. processo nº 0000000-00.0000.2.00.6108, pela infração ao art. 157, do Código Penal;

Condenação proferida pelo 7ª Vara Criminal Da Comarca De Cuiabá/MT, referente ao processo nº 0000000-00.0000.0.20.0258, pela prática da infração no Art. 157, do Código Penal e,

Condenação proferida pelo 7ª Vara Criminal Da Comarca De Cuiabá/MT, referente ao processo nº 0000000-00.0000.0.02.0058, pela prática da infração no Art. 157, do Código Penal.

Por oportuno, friso que a quarta condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o bis in
iden
. Com efeito, em razão das três condenações, majoro a pena do réu em 01 (um) ano e (06) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta dias) dias-multa
. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, FIXO a
pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (setecentos) dias multa.

Segunda fase:

Não há atenuantes a serem consideradas.
Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que registra uma condenação proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, referente ao processo nº 0007849- 65.2010.8.11.0042
, pela prática da infração no Art. 157, do Código Penal. Por isso, agravo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa e fixo
a pena nessa fase em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos dias multa).

Terceira fase:
Concernente ao redutor que se refere o §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes, possuindo quatro condenações. A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MP – DOSIMETRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CP – CONSULTA AO SISTEMA SEEU – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECORTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado ao reincidente específico, uma vez que o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige que o apenado seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. “Mantida a pena definitiva imposta na origem, no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, e a despeito de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao agravante, a sua reincidência específica impõe a fixação do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal” [grifo nosso - STJ.
AgRg
no HC 779082 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 22/11/2022.
DJe
: 28/11/2022]. (N.U 1000407-02.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 07/05/2023).

Conclui, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de EDUARDO HENRIQUE DIAS MOURA DA MATA, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2º do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 2/5 da pena (40%), de modo que
o mesmo
alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para o regime semiaberto em 29/06/
2025
.
[...]

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

É imperativo registrar, outrossim, que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando,
contudo
, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06.
Desse modo
, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob apreciação, se extrai da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, o sentenciante, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea, valorou
os antecedentes do
apelante
[três condenações]
,
aumentado corretamente a
pena
em

01 (um) ano e (06) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta dias) dias-multa
,
quantitativo, esse, que se mostra justo e razoável para prevenção e reprovação do crime pelo qual
Eduardo Henrique
foi condenado
,
daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

De fato
, ta
l
elemento
[três condenações anteriores]
são demonstrativos de maior reprovabilidade da conduta
do apelante
que de forma reiterada tem praticado ilícitos e justificam a elevação tal como
foi
procedido
na
primeira instância, em atenção ao caráter preventivo e repressivo do delito, à razoabilidade e ao princípio da individualização da pena.

Aliás, a individualização
da pena
não se compadece com critério objetivo de 1/6
(um sexto)
ou 1/8
(um oitavo)
ventilados no recurso, ou seja, um antecedente desfavorável e vários antecedentes desfavoráveis não poderiam aumentar ambos em uma mesma fração, simplesmente porque o fator “antecedentes” foi negativo. Isso não é individualização da pena, tampouco justiça no caso concreto.

Portanto, os critérios matemáticos alvitrados são claramente equivocados
,
não se alinham à jurisprudência,
aplicável à espécie e
não se atentariam às circunstâncias do caso concreto.

Deveras, nesse
sentido,
o
Superior Tribunal de Justiça
afirma
que

“Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que: ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito’ (
AgRg
no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 6/5/2015)”.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.077.091/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 27
.
6
.
2022).

Esclarecendo ainda mais o alinhamento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, com relação ao tema,
no referido precedente
decidiu
que
“Com efeito, importa destacar que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora”.

E, conclusivamente,
asseverou que

“o entendimento desta Corte
firmou-se
também no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
,
exatamente
como foi posto neste voto.

O

apelante
,
alega
,
ainda
que
“
é imprescindível que se faça a correção da sentença, com o fito de readequar o aumento utilizado pela Juíza de Piso, porque a maneira como se deu a dosagem da pena em desfavor do Recorrente merece, com toda a certeza, reparos”

Entretanto, o pleito
,

igualmente
,
não merece acolhimento, pois,
a sentenciante
reconheceu a agravante da reincidência em desfavor do
apelante
, tendo em vista qu
e ele
tem
uma quarta condenação
oriunda de sentença
pro
latada
pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
nos autos d
o processo n 0007849- 65.2010.8.11.0042
. Logo, o aumento proporcional em
06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa não merece reparos.

Além
do mais
, não merece prosperar
o
pleito
visando a
alteração
do
regime de cumprimento
da
pena
que foi aplicada ao apelante para um
mais brando, uma vez que
a sanção

supera
4 (quatro) anos
, isso sem contar que ele é

reincidente
específico
, justifica
ndo, portanto,
a manutenção do regime fechado
fixado na sentença condenatória.

Em
, em caso semelhante, este Tribunal de Justiça
, firmou o entendimento segundo o qual,
“Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 anos, cuja pena-base foi exasperada em razão de circunstância judicial desfavorável
(antecedentes), não há espaço para o regime prisional semiaberto, mantendo-se o fechado, com fulcro no disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.”
(
N.U 1000066-21.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.12.2023, publicado no DJE 18.12.2023)

Posto isso, em
consonância
com
o parecer ministerial,

nego provimento
a
o recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Henrique Dias Moura da Mata
, mantendo
inalterado
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024